Tribunal: TJSP
Processo: 2068116-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
*Agravo de instrumento - desconsideração inversa da personalidade jurídica – decisão que acolheu parcialmente o incidente para determinar a inclusão da empresa e um dos filhos do executado (PRECISÃOLOG e EDUARDO), excluído o outro (LEANDRO TRANSPORTES e LEANDRO) – insistência dos agravantes quanto à ausência dos requisitos para a desconsideração – farta documentação que demonstra a confusão

Ementa:
*Agravo de instrumento - desconsideração inversa da personalidade jurídica – decisão que acolheu parcialmente o incidente para determinar a inclusão da empresa e um dos filhos do executado (PRECISÃOLOG e EDUARDO), excluído o outro (LEANDRO TRANSPORTES e LEANDRO) – insistência dos agravantes quanto à ausência dos requisitos para a desconsideração – farta documentação que demonstra a confusão patrimonial e interligação entre as empresas pertencentes ao executado e aquela constituída por seu filho logo após a situação de inadimplência – abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e/ou pela confusão patrimonial - presença dos requisitos do art. 50 do CC/02 – decisão mantida – agravo improvido.*